Tribunal: CARF
Processo: 13896.904873/2015-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.904873/2015-92
ACÓRDÃO
1102-001.858 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
IRPJ. PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO COM SALDO NEGATIVO DECORRENTE
DE
IRRF.
COMPROVAÇÃO
DAS
RETENÇÕES.
DOCUMENTAÇÃO
SUPERVENIENTE. NECESSIDADE DE DESPACHO COMPLEMENTAR.
Apresentada, em sede recursal, documentação relevante voltada à
comprovação das retenções na fonte alegadas como origem do crédito,
impõe-se o retorno dos autos à unidade de origem para reavaliação do
pedido de compensação, à luz do princípio da verdade material e da
Súmula CARF no 143.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à unidade de origem, a fim de
que esta proceda à análise técnica dos documentos juntados pela Recorrente em sede recursal,
com a possibilidade de requisitar documentação complementar que entender necessária, visando
à verificação da efetiva existência, legitimidade e comprovação do crédito objeto do pedido de
compensação (PER/DCOMP), e, ao final, emita novo despacho decisório, devidamente motivado.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.858 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904873/2015-92
2
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires McNaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de declarações de compensações de saldo negativo de IRPJ
apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao ano-calendário de 2012, no
valor de R$ 30.914.566,71.
O Despacho Decisório, sob o número de rastreamento 128346818 (fls. 88/89),
homologou parcialmente a compensação declarada, pois o montante comprovado das parcelas de
composição do crédito foi insuficiente para respaldar integralmente o valor do saldo negativo
alegado pela Recorrente.

Dessa forma, os débitos indevidamente compensados foram enviados para
cobrança:

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 11/19)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 22a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Brasil, proferiram o acórdão n. 108-
025.410 (fls. 407/414), no qual por unanimidade de votos, decidiram por julgá-la improcedente,
conforme os seguintes termos extraídos do voto:
(...)
O Contribuinte pondera sobre a suposta necessidade de prévio exame de sua
escrita contábil-fiscal, isso antes que, em primeira oportunidade, decidido fosse
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.858 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904873/2015-92
3
seu pleito. Chama à colação, nesse passo, os dizeres do art. 76 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012.
(...)
Assim que o Interessado se afirma na posição de suportar retenções da espécie
tributária em voga, e assinala isso em instrumento-forma próprio transmitido à
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, essa Casa, de imediato, corre seus
sistemas eletrônicos de checagem, a dizer, busca pela confirmação do tanto
alegado a partir do ateste de fé de terceiro desinteressado, isto é, das fontes
pagadoras de rendimento, que assim se comprometem por via da DIRF. Aliás,
como se verá na cita mais abaixo, parcela considerável do que reconhecido ao
Contribuinte a título de retenção na fonte (R$ 22.772.552,22) respeitou essa
mecânica. E nem por isso se vê o Interessado, agora, em eventual dúvida sua,
chamar algum pedido diligencial de conferência do que lhe fora incialmente
deferido. Só por aí percebe-se que sua argumentação não é bem equilibrada.
O fato a não perder de vista é que o instrumento restituitório-compensatório ora
cogitado é de natureza eletrônica e seu processamento, prima facie, é igualmente
eletrônico. E, nesse justo ponto, cuidou bem a Autoridade de piso de não deixar
tudo à decisão final só eletrônica. Nos autos sob no 10010.003594/0315-11 corre
a informação de que o Contribuinte, antes da expedição do decisório ora
recorrido, fora até intimado a comprovar mais do que aquilo que os sistemas
eletrônicos dessa Casa tinham em sua guarda, isso a título de retenções da
espécie tributária em disputa. Mas, em vão.
Instado em 04/03/2015, por meio do Termo de Intimação Fiscal Seort/DRF/BRE no
324, de 04 de março de 2015, a colacionar prova de haver suportado mais
retenção do que até então confirmado nos sistemas eletrônicos da RFB, o
Interessado não se desvencilhou do encargo, visto só trazer àqueles autos
documento vazado de punho próprio, sem a marca da imparcialidade, incapaz de
prova, portanto (e, nos correntes autos, nem mesmo há inovação probatória de
sua parte). Abaixo, reproduções de segmentos dos conteúdos imersos nas fls. 634,
637, 665/666 dos autos sob no 10010.003594/0315-11:
(...)
Sob esse cenário, pelo tanto visto, também não cabe conversão do presente
julgamento em diligência, certo que a razão de decidir que vai se firmando fica
pautada em ausência de mero elemento documental, a dizer, singelo
comprovante de retenção, ou mesmo, um seu sucedâneo3, no espaço aberto pelo
Enunciado no 143 da Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF: "A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos". Por outra linha, a prova a ser feita nos correntes autos é a
documental, não cabendo perícia ou diligência para suprir falha do Impugnante,
que deixou de trazer os elementos necessários à demonstração de veracidade de
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.858 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904873/2015-92
4
suas alegações, o que deveria ter sido feito já no momento da interposição da
corrente insurgência, conforme predispõe o artigo 16, §4o do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, a não ser que ficasse demonstrado que: fora impossível
sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; que a prova fizesse
referência a fato ou a direito superveniente; ou ainda que ela (prova) se
destinasse a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Nenhuma dessas hipóteses ocorre no caso presente. A esse respeito, confira-se a
posição bastante elucidativa de Luiz Henrique Barros de Arruda, citado por
Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez Lopes (Processo Administrativo
Fiscal Federal Comentado, Dialética, 2a edição, 2004, p. 243 e 244):
(...)
Por fim, sobre o que argumenta o Contribuinte, dele não se está a exigir prova de
recolhimento de qualquer espécie tributária, mas senão prova de haver suportado
retenções que afirma.
Posto isso e tudo o mais que dos autos consta, este voto dá por improcedente o
pedido posto em manifestação de inconformidade.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 424/431),
aduzindo, em síntese:
(a) Alega ter comprovado a efetiva retenção do Imposto de Renda na Fonte com
base em sua escrituração contábil. Em sede de Recurso Voluntário, pugna pela
juntada de documentação complementar, consistente em: (i) planilha analítica
correlacionando notas fiscais, extratos bancários e valores retidos na fonte
referentes às parcelas parcialmente confirmadas e não confirmadas pelo
Despacho Decisório, no montante de R$ 9.508.896,18 (doc. 02); (ii) cópias de
notas fiscais, por amostragem (doc. 03); e (iii) planilhas, também por
amostragem,
relacionando
extratos
bancários
e
registros
contábeis
correspondentes às parcelas parcialmente confirmadas e não confirmadas (doc.
04). Sustenta que, à luz do princípio da verdade material, a jurisprudência do
CARF admite a juntada de novos documentos em sede recursal.
(b) Sustenta que caberia às autoridades fiscais, com fundamento no art. 76 da
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, determinar a realização de diligência
fiscal destinada à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante
exame da escrituração contábil e fiscal, em observância aos princípios da
verdade material e da ampla defesa.
(c) No que se refere ao direito à compensação do IRRF, afirma que, nos termos do
art. 128 do CTN, a lei pode atribuir a responsabilidade pelo recolhimento do
tributo a terceiro que tenha relação com o fato gerador, como ocorre no regime
de retenção na fonte. Aduz que, prestados os serviços, incumbe ao tomador
efetuar a retenção do imposto e recolhê-lo aos cofres públicos, cabendo à
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.858 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904873/2015-92
5
Recorrente apenas o recebimento do valor líquido dos serviços. Destaca que o
fato gerador do imposto de renda, nos termos do art. 43 do CTN, ocorre com a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, sendo esta última verificada
no regime de competência, de modo que a retenção se confirma com o
recebimento do preço líquido, devidamente registrado na contabilidade, sendo
irrelevante, para o prestador, o efetivo recolhimento do tributo pela fonte
pagadora.
(d) Argumenta que a obrigação tributária principal relativa ao recolhimento do IRRF
recai sobre a fonte pagadora, sujeita às sanções legais em caso de
descumprimento. Invoca o Parecer Normativo COSIT no 01/2002, segundo o
qual, constatada a falta de recolhimento do tributo pela fonte pagadora, a
cobrança do imposto, com multa e juros, recai inicialmente sobre esta, sendo
exigível do beneficiário dos rendimentos apenas na hipótese de não submissão
dos valores à tributação. Nesse contexto, sustenta que a obrigação acessória de
fornecimento do comprovante anual de retenções tem caráter meramente
confirmatório do direito à compensação, não podendo eventual
inadimplemento dessa obrigação prejudicar o direito creditório da Recorrente.
(e) Requer a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a fiscalização
possa analisar outros documentos e confirmar o direito à compensação com
base nas retenções de IRRF sofridas no ano-calendário de 2012, bem como
possibilitar a juntada posterior de documentos adicionais relacionados à
composição do saldo negativo de IRPJ, em razão do elevado volume
documental.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.858 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904873/2015-92
6
2
MÉRITO
A Recorrente sustenta que as retenções de IRRF efetuadas por seus tomadores de
serviços resultaram, ao final do ano-calendário de 2012 (exercício de 2013), em saldo negativo de
IRPJ no montante de R$ 30.914.655,71. Em decorrência disso, transmitiu o Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 00040.28845.250713.1.3.02-
7669,
em
25/07/2013,
posteriormente
retificado
em
18/07/2014
sob
os
nos
19011.40827.180714.1.7.02-0073
e
32033.15976.180714.1.7.02-9733,
objetivando
a
compensação com débitos de COFINS.
O Despacho Decisório homologou parcialmente as compensações pleiteadas, sob o
fundamento de que determinadas parcelas de IRRF não foram confirmadas, por ausência de
comprovação das respectivas retenções, entendimento este mantido pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente trouxe aos autos documentação
adicional, com destaque para:
(i) Planilha analítica correlacionando notas fiscais, extratos bancários e valores
retidos na fonte, inclusive das parcelas parcialmente confirmadas e não confirmadas (doc. 02),
totalizando R$ 9.508.896,18;
(ii) Cópias de notas fiscais, por amostragem (doc. 03);
(iii) Planilhas relacionando, também por amostragem, os extratos bancários e a
escrituração contábil pertinentes às retenções (doc. 04).
É entendimento consolidado no contencioso administrativo fiscal que o ônus da
prova do direito creditório incumbe exclusivamente ao contribuinte, conforme previsto nos arts.
170 do CTN, 74 da Lei no 9.430/1996, 36 da Lei no 9.784/1999 e 373, I, do CPC (Lei no
13.105/2015).
No caso de retenções na fonte, a forma ideal de comprovação se dá mediante a
apresentação das Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRFs) elaboradas pelos
responsáveis tributários. Contudo, o CARF admite, em sede de julgamento administrativo, outros
meios probatórios, desde que suficientes para evidenciar tanto a retenção quanto o oferecimento
das receitas à tributação, conforme dispõem as Súmulas no 80 e no 143:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.858 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904873/2015-92
7
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
No presente caso, constata-se que a Recorrente apresentou documentação
significativa que, ao menos em juízo preliminar, sinaliza a efetiva ocorrência das retenções
alegadas, evidenciando o nexo entre os serviços prestados, os pagamentos realizados e os valores
retidos.
Nesse contexto, considerando o princípio da busca pela verdade material que
norteia o processo administrativo fiscal, entendo que a matéria demanda despacho
complementar, de modo que a unidade de origem possa analisar detidamente os documentos
apresentados, solicitar outros elementos, se necessário, e aferir a validade do crédito pleiteado.
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar o retorno dos autos à unidade de origem, a fim de que esta proceda à análise técnica
dos documentos juntados pela Recorrente em sede recursal, com a possibilidade de requisitar
documentação complementar que entender necessária, visando à verificação da efetiva
existência, legitimidade e comprovação do crédito objeto do pedido de compensação
(PER/DCOMP), e, ao final, emita novo despacho decisório, devidamente motivado.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 887
DF CARF MF
Original